Tribunal: TJDFT
Processo: 0001764-44.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001764-44.2013.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONEY TANIOS NEMER, ELTON WALCACER DA SILVA, APARECIDA NASCIMENTO BRITO, EDUARDO CESAR DE JESUS SILVA, A N BRITO EVENTOS - ME D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se os RÉUS para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de suspensão do processo formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO no ID 32213802, visando o sobrestamento do feito até definição do Tema 1.042 pelo STJ em sede de recursos repetitivos, para "definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau" (REsp no 1.553.124/SC). Intimem-se. Brasília, 1 de Fevereiro de 2022. .Desembargador ALFEU MACHADO Relator